Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-39.2020.8.11.0080
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001385-39.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 751.115.432-87 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
(S):

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO – MÉRITO:

CONSÓRCIO

–

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSEM EMPRÉSTIMOS (AUTOFINANCIAMENTO) PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – PROPOSTA COM ABORDAGEM MALICIOSA

-

MENSAGEM VIA WHATSAPP - INDUÇÃO EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA

– INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o princípio
pás de nullité sans grief
, não ficando demonstrado o prejuízo processual ao recorrente, não há se falar em nulidade da sentença que julgou antecipadamente a lide sem proferir decisão saneadora.

2. Se o depoimento pessoal do autor, tal como requerido pela ré, nada acrescentaria àquilo que já se afirmou por escrito na inicial da ação, descabe falar em nulidade por cerceamento de defesa.

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa.

4.
A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante, ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

5. Se abordagem do representante da empresa de consórcio

se revela apta a gerar no consumidor a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “autofinanciamento” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do
Tema 315 do STJ
, de modo que não se pode exigir do consumidor autor que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

6. A
trama promovida pelos prepostos do correspondente da ré enredou o autor de forma que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar os veículos tão desejados, deixaram-no privado por pelo menos 5 (cinco) anos de uma considerável quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

7. Fixado o valor do dano moral em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para redução.

8. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO
(S):

CARLOS FERREIRA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
n. 1001385-39.2020.8.11.0080 ajuizada
em face de
CARLOS FERREIRA DE SOUSA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) rescindir os contratos ns. 560697 e 560374; (ii) condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do inciso III do art. 35 do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação; bem como (iii) condenar a requerida a pagar a autora, a título de danos morais, o montante de R$5.000,00, atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença e acrescido de juros legais a partir da citação. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios 10% do valor da condenação, no percentual de 50% para cada parte.

Narra a apelante que a parte recorrida ajuizou a presente ação requerendo a nulidade de contrato de consórcio firmado entre as partes em função da existência de vício na contratação, vez que o vendedor teria garantido a contemplação imediata da cota, o que não ocorreu.

Relata que em contestação, a recorrente sustentou a inexistência de vício capaz de ensejar a anulação do contrato e, além disso, apresentou provas da licitude da contratação, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Inconformado, suscitou preliminarmente a nulidade da sentença (a) por não ter sido proferida decisão saneadora de que trata o art. 357 do CPC/15, através da qual o juízo singular deveria apreciar as preliminares, distribuir o ônus da prova e fixar os pontos controvertidos para, só então, intimar as partes para especificarem as provas a serem produzidas; (b) por cerceamento de defesa em razão de o juízo sequer ter se manifestado quando ao pedido de realização de audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal do autor – prova que seria primordial para apurar se o autor foi realmente enganado ao contratar a cota de consórcio de grupo administrado pela apelante (matéria de fato); e (c) em razão de a sentença caracterizar-se como decisão surpresa, em afronta ao art.10 do CPC/15.

No mérito, assevera que a admissão da tese autoral de que o recorrido foi enganado por falsa promessa de contemplação que mesmo, sabendo ler e escrever, assinou o contrato de consórcio havido entre as partes, quando, então, concordou com todos os termos ali descritos, significa permitir-lhe que se beneficie da própria torpeza, em clara afronta ao art.150 do CC/2002.

Nega que os contratos tenham se dado mediante vício de consentimento.

Assevera que a sentença não levou em conta que

logo abaixo de onde o autor apôs sua assinatura no contrato escrita, em vermelho e em caixa alta, a informação “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”, e que, além disso, foi juntada aos autos a gravação do setor de controle de qualidade de venda que, através de ligação telefônica gravada com autorização do cliente, foi devidamente informada sobre o funcionamento do grupo de consórcio, a forma de contemplação e liberação do crédito, ocasião em que o autor deixou claro ao funcionário da ré não houve garantia de contemplação por parte do vendedor.

Aduz que, tendo a parte recorrida confirmado a contratação nos termos do instrumento apresentado, imperiosa a manutenção do contrato firmado entre as partes na forma do art. 172 do CC/2002.

Defende, ainda, que por força do Tema 312 do STJ, os
v
alores desembolsados por consorciado desistente não se dará de imediato, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo.

No mais, sustenta a inocorrência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da verba para R$1.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e para se evitar enriquecimento injustificado da parte recorrida.

Por fim, pleiteia que, no caso de ser mantida a condenação, que seja-lhe garantida a possibilidade de descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato.

Contrarrazões no ID. n. 261708825, na qual se pleiteia preliminarmente a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, pugnando, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade da sentença.

Consoante relatado, a apelante suscitou preliminarmente em suas razões a nulidade da sentença
(a)
por não ter sido proferida decisão saneadora de que trata o art. 357 do CPC/15;
(b)
por cerceamento de defesa em razão de o juízo sequer ter se manifestado quando ao pedido de realização de audiência de instrução para a colheita do depoimento pessoal do autor; e (c) em razão de a sentença caracterizar-se como decisão surpresa, em afronta ao art.10 do CPC/15.

No entanto, nenhuma dessas arguições merece acolhimento.

Nesse viés, segundo lição de
Carlos Alberto Álvaro de Oliveira
, deve-se sempre
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in

O FORMALISMO-VALORATIVO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
.
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS
, Porto Alegre, v. 26, n. 26, 2017. DOI: 10.22456/0104-6594.74203. Dispon. em: https://seer.ufrgs.br/index.php/revfacdir/article/view/74203.)

No que diz respeito à ausência decisão saneadora, certo é que essa somente tem lugar quando o juízo entenda necessária a instrução processual, o que não foi o caso dos autos.

Afinal,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN

Já em relação à alegada frustração da oportunidade de colheita do depoimento pessoal do autor, importante destacar que, nos termos da jurisprudência dessa Corte, se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide (TJ/MT – 2ª CDir.Priv. - N.U 1000968-78.2020.8.11.0018)

Considerando que, por razões mais do que óbvias, acaso ouvido em juízo, o autor apenas confirmaria a narrativa fática trazida por escrito em sua inicial, não há que se admitir a tese de que a privação da produção de seu depoimento pessoal tivesse causado qualquer prejuízo capaz de anular o processo, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief
.

Por fim, não se pode perder de vista que
o julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que não caracteriza decisão surpresa (AgInt no AREsp n. 2.126.957/SP).

Sendo assim, fica rejeitada a prefacial de nulidade da sentença.-

Da aplicabilidade do CDC ao caso dos autos

Defende o autor apelado a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos.

Nesse particular, a aplicabilidade da legislação especial ao caso dos autos já foi reconhecida desde a primeira decisão proferida nos autos, quando o juízo singular inverteu o ônus de sucumbência com fundamento no inciso VIII do art.6º do CDC.-

Do mérito recursal.

No mérito, impende consignar que, de acordo com a narrativa autoral, desejando adquirir dos veículos automotores, e encontrar anúncios no Facebook, entrou em contato com representante local da ré que lhe ofertou créditos para a aquisição através de autofinanciamento, através de uma entrada e o parcelamento do saldo restante.

Dessa forma, entabulou dois contratos de adesão, o primeiro contrato n. 560697, firmado em 16/01/2020, através do correspondente chamado
Júnior
, para aquisição de um
FIAT PALIO
e, o segundo contrato, de n. 560374, firmado em 19/03/2020, por intermédio da correspondente
Wnandilla
para aquisição de um
GOL CITI WOLKSWAGEM
.

Segundo a inicial, o autor assinou ambos os contratos em razão de os vendedores lhe terem garantido, nas duas oportunidades, a entrega dos referidos veículos poucos dias após assinatura.

Também nos termos da exordial, com o cadastro aprovado, a funcionária da parte requerida solicitou o pagamento do valor da entrada de R$4.600,00 no primeiro contrato e R$5.000,00, relativos segundo pacto, o que foi devidamente realizado pelo autor.

Ainda segundo consta, passados os prazos informados pelos correspondentes os veículos não foram entregues, razão pela qual tentou o cancelamento dos contratos, solicitando o cancelamento de ambos os negócios, oportunidade em que recebeu do Sr.
Júnior Farias
carta de cancelamento com as orientações pertinentes ao desfazimento dos pactos, afirmando seria cobrado uma multa de 20% sobre a quebra do contrato.

No mais, na narrativa aviada na peça inaugural o autor afirma que mesmo após meses de “negociação” e enganação, a requerida nunca o ressarciu dos valores desembolsados, tampouco aprovou o crédito para que pudesse finalmente adquirir seu veículo, conforme inicialmente prometido.

A partir dessa narrativa ajuizou a presente ação objetivando (i) a anulação dos contratos litigiosos; (ii) a restituição dos valores desembolsados em favor da operadora apelante; e (iii) indenização por danos morais.

Citada, a apelante apresentou contestação defendendo a validade dos contratos com fundamento no princípio
pacta sunt servanda
, aduzindo que além de o contrato entabulado entre as partes trazer alerta destacando a inexistência de garantia de contemplação, o setor de controle de qualidade de venda entrou em contato telefônico com o autor reforçando referido alerta, tendo, ao fim, pugnando pela improcedência da demanda.

Após a apresentação de impugnação à contestação, os autos foram conclusos, sendo, na sequência, proferida a sentença ora impugnada pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No que se refere ao mérito recursal, conforme dispõe o art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade
se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada
do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e elementos indiciários suficientes para demonstrar que a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato que estava a assinar eram pactos de autofinanciamento de veículos, mediante uma entrada e o pagamento do saldo restante através de prestações mensais, e que o bem seria entregue logo após a aprovação do seu cadastro.

O primeiro elemento a demonstrar essa compreensão é a conversa de
WhatsApp
travada entre o autor e o interlocutor autodenominado
Multimarcas Crédito
, onde se pode denotar que o apelado procura o representante

da recorrente em função do anúncio de um veículo, quando, então, recebe uma proposta de autofinanciamento de veículo. Senão vejamos:

Além disso, em uma conversa travada tempos depois, a interlocutora – que, embora já tivesse mudado a denominação, ainda mantinha a mesma foto de perfil – disse ao autor apelado que se chamava
Wanandilla
, adolescente que, depois de apreendida em flagrante no estabelecimento da representante local da ré juntamente com comparsas, foi posteriormente representada pelo Ministério Público deste Estado pela prática de ato infracional tipificado no às condutas tipificadas nos artigos 171 e 288 c/c do artigo 69, todos do Código Penal (estelionato e associação criminosa em concurso material), justamente por condutas fraudulentas como a que enredaram o recorrido.

É o que se pode depreender do dos autos do Proc. n. 1002126-62.2020.8.11.0021.

Cumpre, aliás, frisar que embora o referido procedimento tenha sido extinto, tal não se deu pela inocência de WNANDILLA, mas porque esta atingiu a idade de 21 (vinte e um) anos antes do julgamento da representação, nos termos do parágrafo único do art.2º da Lei n. 8.069/90, já que não poderia se submeter à eventual reprimenda.

Note-se que conquanto a ré tente a todo o custo esquivar-se das suas responsabilidades, se apegando ao contrato escrito assinado pelo autor, e ao contato telefônico do setor de pós-venda, não resta a menor dúvida de que o seu correspondente gerou no consumidor apelado a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de parcelamento próprio (autofinanciamento).

Nesse viés, o fato de o autor ter confirmado ao interlocutor da do contato telefônico que os vendedores não lhe fizeram promessa de cota consorcial contemplada, não significa que estes não lhe tenham ofertado
“pseudo contrato de “autofinanciamento”
” de veículo, como é possível depreender

das provas e circunstâncias que permeiam a causa.

Mais importante que a redação do contrato escrito, ou o destaque às cláusulas limitativas foi a abordagem do correspondente da requerida, incutindo na mente do consumidor a ideia de que o que se estava a pactuar seria dois contratos de autofinanciamento, sobretudo se levarmos em conta a simplicidade do autor que, no próprio contrato telefônico com o setor de pós-venda da apelante afirmou que sequer leu o contrato pois “não era muito bom de ler”.

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.
in

TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Exatamente por essa razão,

leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que

“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.” (in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art.14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes à sua contabilidade.

Sendo assim, a conduta imputada à empresa apelada se revela apta a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar tecnicamente de desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do
Tema 315

do STJ
(REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), de modo que não se pode exigir do consumidor autor que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pelo autor serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15, e correção monetária pelo INPC a partir das datas dos dois depósitos efetivados pela apelante em favor da administradora recorrida, sendo
R$2.500,00
no dia
18/03/2019
, e
R$1.355,00
em 19/03/
2019
, consoante comprovantes de ID.

181032421.

Dos danos morais e do
quantum
indenizatório.

No que tange à alegada inocorrência do dano moral, não há dúvida que a pretensão recursal não merece acolhida.

Afinal,
a trama promovida pelos prepostos do correspondente regional da ré enredou o autor de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar os veículos tão desejados, deixaram-no privado por pelo menos 5 (cinco) anos de uma considerável quantia de dinheiro empatado no investimento, o que importa no experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

Já no que se refere ao pleito subsidiário de redução do valor arbitrado a título de indenização, a razão mais uma vez não socorre à apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC N.U 0001754-10.2010.8.11.0045, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, a verba indenizatória fixada em R$5.000,00, bem atende aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Por tratar-se de um ilícito contratual, os juros de mora legais devem ser contados desde a citação válida, com correção monetária a partir da data do julgamento que a fixou.

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS - NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.[...] A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste. Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consorcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 315 do STJ, tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de taxa de administração, multa contratual ou seguro. Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis. Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e equidade.- (N.U 0020334-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Forte nessas razões,
nego provimento
, pelo que majoro para 2% o valor da fração dos honorários advocatícios a serem suportados pela requerida, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025